Tribunal: TJES
Processo: 5000819-29.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000819-29.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: EDELZIRA VERGA FARIA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000819-29.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: EDELZIRA VERGA FARIA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso contra sentença de id 15713537, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, a autora alega que adquiriu motocicleta fabricada pela Yamaha junto à loja Nagano Motos. Afirma que o veículo apresentou vício, pelo que acionou a garantia, porém, o reparo levou 67 dias para ser realizado, por isso, postulou pela rescisão do contrato, restituição do preço e indenização por danos morais.

O Juízo da origem
julgou a ação procedente
, proferindo o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a pretensão deduzida na prefacial, resolvendo-se o processo na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora a importância de R$ 22.440,00 (vinte e dois mil quatrocentos e quarenta reais), quantia acrescida de juros de mora e correção monetária desde o dia 29.08.2022; b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à demandante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária desde o arbitramento (súmula 362 do STJ).

Inconformada, a Requerida, ora Recorrente, move recurso de id 15713549. Suscita preliminarmente a incompetência do Juizado Especial. No mérito, postula pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente, ou para que o valor da indenização seja reduzido.

Contrarrazões no id 15713554.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Quanto à preliminar de incompetência, a Recorrente alega que seria necessária realização de perícia no veículo. Tal alegação não se sustenta, posto que a própria empresa possui expertise e condições para, se fosse o caso, produzir laudo técnico sobre o bem a fim de embasar suas alegações, o que não fez.

Assim sendo, a celeuma dos autos resume-se ao atraso para sanar vício no produto, questão que pode ser decidida somente pela análise das provas já constantes nos autos.
Rejeito, portanto, a preliminar vindicada.

Quanto ao mérito, após analisar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço submete-se às normas estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e ao microssistema de proteção consumerista. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilização objetiva dos fornecedores, pelo que a responsabilização civil depende tão somente da presença do evento danoso e do nexo causal com uma ação comissiva ou omissiva do fornecedor.

No presente caso, resta incontroverso que o veículo apresentou vício e que os fornecedores levaram tempo superior ao previsto no art. 18, §1º, do CDC para sanar o problema. Desse modo, por expressa previsão desse mesmo artigo, o consumidor possui direito potestativo de resolver o contrato e ser ressarcido pelo preço pago.

Quanto aos danos morais, assim se manifestou o Juízo sentenciante: “
[...] no caso dos autos, resta evidenciada a violação aos direitos da personalidade da requerente, que buscou incessantemente informações sobre o andamento dos reparos, bem como demonstrou a necessidade da utilização do bem, e foi ignorada pelas rés, circunstância capaz de violar direito de personalidade [...]
”.

Compartilho do mesmo entendimento, as conversas juntadas no id
15713498
comprovam que, superado o prazo legal para o fornecedor sanar vícios, a Recorrida informou seu interesse na rescisão do contrato em 13/12/2024 e, a partir de então, passou a ser ignorada.

Por fim, o valor da indenização (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável à luz da jurisprudência para casos semelhantes, não devendo ser alterado.

Portanto, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)